Tribunal: STF
Processo: RHC 53195
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
1. EXPRESSA O ART. 185 DO C. PR. PENAL QUE O JUIZ DEVE INTERROGAR O
RÉU CASO ESTE COMPARECA PERANTE SUA PESSOA. ENTRETANTO, SE O
MAGISTRADO NÃO FIZER O INTIRROGATORIO, A FALTA DO ATO CONSTITUI
NULIDADE SANAVEL SE FOR ALEGADA OU ARGUIDA NA OPORTUNIDADE. E O QUE
DISPOEM OS ARTS. 564, III,E, E O ART. 572, I, AMBOS DO REFERIDO
CÓDIGO. 2. ALEGADAO INFUNDADA DE AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. 3.
RECURSO COMUM DE HABEAS CORPUS A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.